Tribunal: TJBA
Processo: 0508481-38.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508481-38.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LAERCIO DOS SANTOS Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS registrado(a) civilmente como ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DA LEI 8.215/02 E DOS ARTS. 70, 90 E 91 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. REMUNERAÇÃO A SER CALCULADA SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL OU OUTRA QUE A SUBSTITUA. EXCLUSÃO DA CET OU QUALQUER OUTRA VANTAGEM, MESMO DE CARÁTER PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 0508481-38.2017.8.05.0080 em que figura como Apelante LAÉRCIO DOS SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA